Tribunal: TJSP
Processo: 1003788-16.2024.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação revisional de contrato bancário, visando a revisão da taxa de juros remuneratórios e a restituição de valores cobrados indevidamente em dobro, além de danos morais.
Sentença de parcial procedência, que determinou a revisão da taxa de juros pactuada e a devolução dos valores pagos indevidamente de forma

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação revisional de contrato bancário, visando a revisão da taxa de juros remuneratórios e a restituição de valores cobrados indevidamente em dobro, além de danos morais.
Sentença de parcial procedência, que determinou a revisão da taxa de juros pactuada e a devolução dos valores pagos indevidamente de forma simples.
Recurso da ré, afirmando a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, a caracterização da prescrição quinquenal, ausência de abusividade na cobrança dos juros remuneratórios e a necessidade de redução do valor dos honorários advocatícios fixados para o advogado da parte autora.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) a caracterização da prescrição quinquenal; (iii) a abusividade na cobrança dos juros remuneratórios e o dever de devolução de valores; (iv) a possibilidade de redução dos honorários advocatícios.
III. Razões de Decidir
3. A sentença não é nula por ausência de fundamentação, pois atende aos requisitos do art. 489 do CPC.
4. Não há prescrição, aplicando-se ao caso o prazo decenal do art. 205 do Código Civil.
5. As partes mantinham relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC).
6. Os juros remuneratórios cobrados são abusivos, pois excedem o dobro da taxa média de mercado, devendo ser recalculados conforme a taxa média divulgada pelo Bacen, com a devolução de forma simples dos valores cobrados indevidamente.
7. Os honorários advocatícios fixados para o advogado da autora são adequados, contudo, devem ser majorados em sede recursal, nos termos do artigo 85, § 2 e 11, do CPC.
IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A sentença está devidamente fundamentada. 2. Não há caracterização da prescrição quinquenal. 3. Os juros remuneratórios cobrados são abusivos, pois excedem o dobro da taxa média de mercado.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, V e XXXV; art. 170, V
Código Civil, art. 205
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, VI, VII, VIII; 39, V; 51, IV
CPC, arts. 85, §2o e 11; 489; 1.025; 1.026, §2o
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1004965-92.2023.8.26.0100, Rel. Salles Vieira, 24a Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2023
TJSP, Apelação Cível 1003062-20.2022.8.26.0597, Rel. Plinio Novaes de Andrade Júnior, 24a Câmara de Direito Privado, j. 27.04.2023
TJSP, Apelação Cível 1007915-68.2023.8.26.0005, Rel. Pedro Paulo Maillet Preuss, 24a Câmara de Direito Privado, j. 01.02.2024